Tribunal: CARF
Processo: 16682.900918/2018-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900918/2018-04
ACÓRDÃO
1401-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2012
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a comprovação, por meio de documentos hábeis
e idôneos, lastreados na escrita comercial e fiscal, do crédito pleiteado no
recurso voluntário. O Despacho Decisório e a DRJ foram claros ao alertar
para a falta de comprovação do oferecimento do IRRF à tributação e o
Recorrente permanece inerte na instrução probatória necessária para
comprovar o direito alegado.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 12 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900918/2018-04
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
deferiu parcialmente o crédito pleiteado, relativo à base de cálculo negativa de CSLL do exercício
de 2013, ano-calendário 2012. Parcela não reconhecida no valor histórico de R$ 4.305.937,96.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 62/65), sob a alegação de que os valores que compõem o
crédito compensável tiveram parcela relativa às "Retenções na fonte" desconsideradas pelo Fisco,
que apenas considerou o valor de R$ 471.006,75 quando deveria ter considerado R$ 4.776.944,71,
bem como que as diferenças apontadas pela fiscalização, no Despacho Decisório, diferem das
informações prestadas pelas Fontes Pagadoras-DIRF.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 10, proferiu o Acórdão n.o 110-008.416 (fls. 267/270), que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade e teve a ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2724,
de 27 de setembro de 2017.
Em síntese, a DRJ consignou que a de dedução dos valores retidos no cálculo da
CSLL está condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo da contribuição, e
que no presente caso, a integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve apenas
oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 278/282), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que
responsável tributário pelo recolhimento do tributo é aquele que efetua as retenções, cabendo a
ele comprovar que efetuou pagamentos a menor, bem como que a Recorrente registra em seu
sistema SAP a entrada de faturas /notas fiscais, e apenas lança as retenções sofridas e o montante
líquido que ingressou na conta corrente.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900918/2018-04
3
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo. No único ponto que inova defende que se teve
erro nas retenções seria de obrigação destas a sua comprovação.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900918/2018-04
4
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade apresentada atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que
regula o processo administrativo fiscal (PAF).
A possibilidade de dedução dos valores retidos no cálculo da CSLL está
condicionada à inclusão da receita correspondente na base de cálculo da
contribuição. É o que prevê o art. 231 do RIR/99, vigente à época dos fatos:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
A integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve apenas
oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes. Em sua
manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar a existência
das retenções, não apresentando nenhuma comprovação e nem ao menos
alguma alegação de que a receita correspondente tenha sido corretamente
oferecida à tributação.
Não há motivos para reforma do despacho decisório.

Nota-se, então, que o crédito que a interessada alega possuir seria decorrente de
apuração saldo negativo de CSLL. O não reconhecimento do crédito se deu em razão do não
oferecimento à tributação ou ao oferecimento parcial.
Por sua vez, o contribuinte em manifestação de inconformidade de forma
absolutamente simplista apenas defende a existência das retenções, nada trata sobre o
oferecimento do IRRF à tributação.
Neste sentido, a DRJ foi clara a expressa, e assim se manifestou:

A integralidade dos valores retidos não foi confirmada porque houve apenas
oferecimento parcial à tributação das receitas correspondentes. Em sua
manifestação de inconformidade, a contribuinte limitou-se a alegar a existência
das retenções, não apresentando nenhuma comprovação e nem ao menos
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.186 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900918/2018-04
5
alguma alegação de que a receita correspondente tenha sido corretamente
oferecida à tributação.

Por sua vez, apesar dos argumentos da DRJ quanto à necessidade de comprovar o
oferecimento à tributação. O Acórdão da DRJ foi curto, direto e objetivo pois também não tinha o
que enfrentar diante de um Manifestação de Inconformidade tão superficial. Em Recurso
Voluntário a contribuinte permanece sem dialogar com a decisão recorrida, tão somente reitera a
existência das retenções e diz que a obrigação de comprová-las seria daqueles que fizeram a
retenção. Não anexou novos documentos.
Ora, para que o crédito pleiteado possa ser repetido, é preciso que goze de certeza
e liquidez, nos termos do artigo 170 do CTN.
Neste contexto, é preciso lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no
70.235/72, o contribuinte deve apresentar na impugnação "os motivos de fato e de direito em que
se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir".
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o autor é o contribuinte que pede o
reconhecimento de um crédito perante a União por meio do PER/DComp.
O fato é que mesmo com todo o alerta, o contribuinte permanece sem trazer aos
autos os esclarecimentos exigidos pela DRJ bem como a documentação contábil hábil para
comprovar o alegado direito creditório. Outrossim, cumpre ressaltar que trata-se de prova
relativamente simples de ser feita pela Recorrente.
Uma vez que o contribuinte não trouxe aos autos elementos mínimos de prova de
que existe o alegado direito creditório, é de se negar o provimento do recurso voluntário.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 289
DF CARF MF
Original